Tribunal: TJDFT
Processo: 0719905-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. ECO RESORT. PIRENÓPOLIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRA. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. OCORRÊNCIA. CAUSAS AMBIENTAIS. PROCESSOS JUDICIAIS. FORTUITO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. CABIMENTO.
1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor (CDC, arts. 2o e 3o).
2. Embargos judiciais decorrentes de desatendimento de normas ambientais, falta de produtos ou de trabalhadores e os trâmites para expedição do habite-se não caracterizam caso fortuito ou força maior por se tratar de situação previsível no ramo da construção civil, inapta a justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 dias estabelecido em contrato para a entrega do imóvel. Situações que configuram tão somente fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da construtora pela mora. Precedentes.
3. A rescisão do contrato por culpa exclusiva da vendedora (construtora/incorporadora) acarreta o retorno das partes ao status quo ante a contratação e a devolução integral de todos os valores pagos pelo consumidor, sem qualquer retenção, em parcela única (STJ, Súmula no 543).
4. A cláusula contratual que estabelece limitação à devolução das quantias adimplidas não se aplica quando a rescisão é motivada por culpa da construtora.
5. Configurado o inadimplemento contratual, os juros de mora são devidos a contar da citação (art. 405 do CC).
6. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
7. A oposição de embargos com conteúdo idêntico ao da impugnação ao cumprimento de sentença, pormenorizadamente analisada pelo Magistrado, indica pretensão de se rediscutir matéria já fundamentadamente decidida e configura caráter protelatório.
8. Recurso conhecido e não provido.